Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-17.2018.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001501-17.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMEU NUNES DELGADO - CPF: 063.569.151-53 (APELANTE), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO - CPF: 626.878.241-00 (APELANTE), CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA - CNPJ: 18.830.118/0001-02 (APELADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETONAÇÕES EM OBRA DE DUPLICAÇÃO DA BR-163/364/MT. FISSURAS E RACHADURAS CAUSADAS EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente Ação de Indenização e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita. Os apelantes ingressaram com a demanda sob o argumento de que a duplicação de rodovia, iniciada em 2016, com detonações de rochas, causou rachaduras e avarias estruturais no imóvel rural em que residem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há nexo de causalidade entre as detonações realizadas pela empresa responsável pela duplicação da rodovia e os danos estruturais observados no imóvel dos autores, e se, por conseguinte, são devidas as reparações pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o art. 17 do CDC, em razão da figura do consumidor por equiparação, sendo legítima a inversão do ônus probatório em benefício dos autores, diante de sua vulnerabilidade técnica em relação à empresa ré.

Os autores comprovam a posse do imóvel desde 1997, apresentando notificações da própria apelada alertando para os riscos das detonações, além de fotos que evidenciam as fissuras e rachaduras provocadas.

O laudo pericial atesta os diversos prejuízos na residência dos apelantes; todavia, por ausência de documentos técnicos essenciais não fornecidos pela ré, não afasta categoricamente o impacto das detonações como causa dos danos.

As testemunhas ouvidas confirmam a inexistência prévia de rachaduras no imóvel e as correlacionam com os eventos de detonação, corroborando o nexo causal entre os atos da apelada e os prejuízos experimentados pelos apelantes.

A falta de informações técnicas por parte da ré quanto ao tipo e intensidade das explosões e ao solo da região, bem como a imprecisão dos próprios representantes e engenheiros da empresa, reforça a presunção de responsabilidade pelos danos causados.

Os prejuízos materiais devem ser ressarcidos e apurados em liquidação de sentença, considerando os vícios estruturais constatados no imóvel.

Os danos morais são evidentes, ante a insegurança vivenciada pelos autores e a reiterada necessidade de abandonarem a residência durante as detonações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A não apresentação de documentos técnicos essenciais pela empresa ré impede o afastamento do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados pelos autores.

Configura-se o dano moral quando demonstrados o sofrimento, o abalo psicológico e a sensação de insegurança ocasionados pelo comprometimento da estrutura da residência, em razão de atividade com potencial lesivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada improcedente, sendo determinado aos autores o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém com a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que a detonação de rochas para a duplicação das rodovias BR-163/364/MT danificou o imóvel em que residem há mais de vinte anos, o qual passou a apresentar fissuras, rachaduras e comprometimento estrutural.

Afirmam que os prejuízos foram comprovados tanto por documentos como por depoimentos testemunhais, e que o laudo pericial se mostrou impreciso, pois a ré não forneceu informação essencial à sua elaboração.

Pleiteiam a condenação da agravada à reparação dos danos materiais e morais, bem como a arcar com as custas e com a verba honorária.

Contrarrazões no Id 277694872.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada improcedente.

Os autores são proprietários do imóvel denominado Sítio Monte Sião, localizado na BR-364, zona rural de São Vicente, adquirido em 1997, local em que construíram uma casa de 112m2, onde residem desde então.

Ajuizaram a presente demanda visando reparação por danos materiais e morais decorrentes de avarias supostamente causadas por detonações de rochas realizadas nas obras de duplicação da Rodovia BR-163/364/MT, iniciadas no ano de 2016.

A Ação deve ser apreciada com fundamento no CDC, conforme decisão proferida no AI n. 1007935-96.2020.8.11.0000 e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Agravo Regimental no Recurso Especial
n. 1775648/MT, cujo trânsito em julgado se deu em 18-3-2022, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CDC – APLICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - ART. 17 DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O CDC, conforme consta em seu artigo 1º, estabelece que essa lei se trata de normas de proteção e defesa do consumidor, de
ordem pública
e interesse social. Portanto, pode ser aplicado de ofício pelo julgador.

“Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes
”.
(
AgInt
no
AREsp
1076833/RS).

Desse modo, é aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, tanto em razão da incidência do CDC como pela notória vulnerabilidade dos apelantes em relação à apelada.

Na petição inicial os autores anexaram documentação comprobatória da propriedade e da posse, assim como das detonações, conforme demonstrado nas notificações expedidas pela ré (Id 277694367 – págs. 30 a 39), nas quais, em vinte ocasiões distintas, solicitou-se a desocupação do imóvel em virtude do risco inerente à atividade exercida.

No Id 277694367 – págs. 49 a 64, consta o registro fotográfico das fissuras e rachaduras.

A perícia técnica (Id 277694385) apontou que as detonações ocorreram a uma distância de 650m do imóvel, mas que os defeitos seriam endógenos. Contudo, o perito relatou que a ré não juntou os documentos solicitados, que seriam essenciais para saber o impacto, vibração, extensão das explosões, sob o argumento de que seriam irrelevantes por se tratar de propriedade rural de padrão simples, ou porque teriam sido descartados com o tempo.

Em resposta ao quesito n. 8, formulado pela própria apelada, o perito esclareceu que “
Todas as patologias exceto o exame 12 detectadas no imóvel periciado são de origem endógenas (exames 03 a 11 e 13), ou seja, são originarias de falhas construtivas podendo ser por execução no canteiro de obra, projetos e materiais utilizados.
O exame 12 pode ser de origem endógenas ou exógena (causada por terceiros, fator exterior
)
”.

Mas, de forma contraditória, concluiu que:

“(...)

o imóvel periciado apresenta as seguintes patologias que são infiltrações, fissuras, trincas e rachaduras em mais de um ambiente do imóvel.

Devido ao não recebimento do documento em relação de qual explosivo exato foi utilizado no desmonte de rochas, este perito não pode estimar se chegou ou não vibrações na casa periciada, porém conforme análise das patologias é possível concluir suas origens.

As patologias são de origem endógenas, ou seja, originarias de falhas construtivas podendo ser na faze de execução, projeto ou materiais utilizados. Não demostrando nenhum fator externo que possa ter contribuído para a origem delas
”.

No Id 277694388, o Juízo havia reconhecido a preclusão da prova pericial em decorrência do não pagamento das parcelas devidas ao perito. Porém a ré destacou (Id 277694392) que não foi intimada a efetuar o referido recolhimento e, posteriormente, depositou a quantia remanescente de R$8.800,00. Diante disso, o Juízo reconsiderou a decisão (Id 277694395), acolheu o pedido de oitiva de testemunhas e designou audiência de instrução, em que foram prestados os seguintes depoimentos:

“
Cleusa dos Reis Oliveira
– disse que conhece a casa e que antes das explosões o imóvel não tinha rachaduras e logo depois passou a apresentar esse defeito. Disse que mora mais distante da rodovia do que os autores e que na casa dela também sentiu os impactos das detonações.

Erondina
Leite Pereira Ambrósio
– disse que tem conhecimento do que motivou as rachaduras, que a casa dela também teve danos, mas que a dela e de outros moradores, a ré arrumou. Disse que o imóvel dos autores é mais perto da BR que a dela. Disse que quando havia as explosões os moradores tinham que sair das casas.

Jackson Simões da Silva
– funcionário da empresa – trabalhou na época e no local, mas apenas reproduziu o que estava escrito no laudo pericial.

Leonel Pereira
Terci
– engenheiro civil – trabalhou na obra e acompanhou na localização da casa dos autores, no ano de 2016, reproduziu o que está no laudo a ele se referindo todo o tempo, já que na casa, afirma que nunca esteve. Em relação às detonações, nada soube informar, nem quantas foram e nem quais teriam sido os detonadores, tampouco do tipo de solo da região.

Fernando Nascimento
– preposto da empresa: nada pode informar
”.

Portanto, diante do conjunto probatório existente nos autos, dos depoimentos testemunhais colhidos e da aplicação do CDC, o autor demonstrou o seu direito.

As testemunhas confirmaram que o imóvel foi danificado após as detonações realizadas nas imediações, havendo, inclusive, documentos produzidos pelos próprios apelantes que atestam que houve, ao menos, vinte explosões.

O laudo pericial, embora mencione que a casa não foi construída segundo os melhores padrões de engenharia, também anota a impossibilidade de aferir com precisão o impacto sobre a estrutura,
devido à ausência de documentos que deveriam ter sido apresentados pelos apelantes
.

O engenheiro responsável pela obra, ouvido como testemunha, afirmou ter atuado no local e no período dos fatos, mas declarou não se recordar da quantidade de detonações feitas, tampouco dos tipos de explosivos utilizados ou das características do solo da região. Essas informações poderiam ter sido úteis à defesa da empresa, especialmente se as explosões fossem de baixa intensidade ou insuficientes para provocar os danos indicados.

Dessa forma, é evidente o nexo de causalidade entre as detonações executadas durante a duplicação da BR-163/364/MT e os prejuízos observados no imóvel dos apelantes, o que impõe a condenação da apelada ao ressarcimento dos danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, estão configurados diante do temor de habitar uma residência com diversas fissuras e rachaduras, especialmente porque um dos apelantes é pessoa com deficiência e faz uso de cadeira de rodas, o que agrava as dificuldades de locomoção. Soma-se a isso o fato de que foram várias vezes obrigados a abandonar o local.

O dano moral deve ser definido em montante que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Dessa maneira, arbitro-o em R$10.000,00 para cada apelante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a apelada arque com os danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Taxa Selic diminuído o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, ambos incidentes desde a data da primeira detonação ocorrida, consoante evidenciado nos avisos por ela emitidos, valores esses que deverão ser apurados em liquidação de sentença; danos morais de R$10.000,00 para cada um dos apelantes, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, contados do arbitramento até o efetivo pagamento; além das custas e dos honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025